Tribunal: CARF
Processo: 10166.911853/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911853/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
OI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos,
tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada)
e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente). Ausente o conselheiro Laércio Cruz Uliana
Junior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911853/2009-86
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911853/2009-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem
que não homologara a compensação declarada, em razão da constatação de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitar outros débitos do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que, na DCTF
entregue à época, restava evidenciada uma obrigação de recolhimento no período de apuração
sob comento de R$ 976.522,17, situação essa que revelava a existência de um crédito em seu
favor no valor original de R$ 634.796,59, passível de imediata compensação, tendo em vista o
recolhimento efetuado via DARF de R$ 1.611.318,76.
Protestou, ainda, o então Manifestante pela produção de todas as provas admitidas
em direito, inclusive a realização de diligências que viessem a ser consideradas necessárias à
elucidação dos fatos, em homenagem ao Principio da Verdade Real, prevalente no Contencioso
Administrativo Tributário.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) da declaração de compensação datada de 07/04/2008 (e-fls. 18 a 23), (ii) de DCTF
retificadora transmitida em 19/03/2008 (e-fls. 25 a 26), (iii) do comprovante de arrecadação (e-fl.
28) e (iv) do despacho decisório datado de 07/10/2009 (e-fls. 30 a 31).
A DRJ não reconheceu o direito creditório, tendo sido o acórdão ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
Apresentação de Declaração Retificadora – Prova Insuficiente para Comprovar
Existência de Crédito Decorrente de Pagamento a Maior
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábilfiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
Direito Creditório – Ônus da Prova
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Declaração de Compensação – Inexistência de Crédito
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Diligência - Desnecessidade
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911853/2009-86

Desnecessária a realização de diligência, haja vista a suficiência dos elementos de prova
contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da lide.
Compensação – Entendimento da RFB – Dever do Julgador
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ressaltou o relator a quo que, naquele momento processual, para se comprovarem
a liquidez e a certeza do crédito informado na Declaração de Compensação era imprescindível a
sua demonstração na escrituração contábil-fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos,
cujo ônus cabia ao interessado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014 (e-fl. 123), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/10/2014 (e-fl. 130) e requereu o deferimento da
compensação declarada, arguindo a possibilidade de juntada de novos documentos em sede de
recurso voluntário e que a base de cálculo da contribuição para o PIS havia sido
equivocadamente majorada com a inclusão indevida de valores relativos à receita de alienação de
investimento avaliado pelo custo de aquisição.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte carreou aos autos cópias (i) do Dacon
(e-fls. 147 a 178), (ii) de uma segunda DCTF retificadora transmitida em 26/04/2011 (e-fls. 181
a 192), (iii) da DCTF original e da primeira retificadora (e-fls. 210 a 222), (iv) de planilha
identificada como “Receita de alienação de investimento avaliado para custo – conta
476976120” (e-fls. 208 a 209) e (v) de planilhas identificadas como “Estrutura do Balanço para o
Livro Diário” (e-fls. 193 a 201).
Em 08/10/2014, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem para
prestar esclarecimentos adicionais acerca do crédito (e-fls. 230 a 231), vindo, em 04/04/2017, a
demandar a inclusão em pauta de seu recurso, em razão do tempo que já havia transcorrido sem
manifestação deste Colegiado, o que, segundo ele, violava o prazo fixado no art. 24 da Lei no
11.457/2007, e a declaração de suspensão da fluência dos juros de mora a partir do primeiro dia
após o referido prazo (e-fls. 235 a 237).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório que não homologou a
compensação declarada pelo ora Recorrente, em razão da constatação de que o pagamento
informado já havia sido utilizado para quitar outros débitos de sua titularidade.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911853/2009-86

De início, registre-se que o julgador de piso consignou que a simples retificação
da DCTF não era suficiente para garantir o direito pleiteado, sendo necessária a comprovação da
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação, por meio da
escrituração contábil-fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, cujo ônus cabia ao
interessado.
Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual
seja: a total desconsideração pela autoridade administrativa, na análise da Declaração de
Compensação, da DCTF retificadora transmitida em 19/03/2008, anteriormente à data da
prolação do despacho decisório (07/10/2009), tendo-se decidido com base na DCTF original,
declaração essa que não mais subsistia naquele momento pois já havia sido substituída pela
referida retificadora.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 786, de 2007,
vigente à época da transmissão da declaração de compensação, “[a] DCTF retificadora terá a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer
ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não
se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração, merecendo destaque, ainda, o fato de
que a referida transmissão havia se dado em 19/03/2008, anteriormente à apresentação da
declaração de compensação (07/04/2008), tendo, ainda assim, sido desconsiderada sem qualquer
justificativa por parte da repartição de origem.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.673 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911853/2009-86

Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser
aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos
carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativas, sem prejuízo
da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital